Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-20.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001032-20.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ELIZABETE PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 584.521.339-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001032-20.2025.8.11.9005.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Agravante:
ELIZABETE PEREIRA VIEIRA DE OLIVEIRA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE HANSENÍASE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFUSÃO ENTRE O PEDIDO LIMINAR E O MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria de servidora pública, portadora de hanseníase, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de contraditório e instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (ii) analisar se o pedido liminar se confunde com o mérito da ação principal, o que inviabilizaria a antecipação de tutela em razão do risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela de urgência limita-se ao exame dos requisitos do art. 300 do CPC, sob pena de antecipar indevidamente o mérito da demanda.

4.

O pedido liminar coincide com o mérito da ação principal, que busca a declaração de isenção e a suspensão definitiva dos descontos, o que exige dilação probatória, inclusive quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

5.

O § 3o do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade, situação presente, pois a suspensão imediata dos descontos do imposto de renda esgota o objeto da ação.

6.

A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que medidas de natureza satisfativa não podem ser deferidas em sede de tutela provisória quando se confundem com o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo de instrumento que ataca decisão que indefere tutela de urgência limita-se à análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

2.

É inviável conceder tutela provisória quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação principal e depende de dilação probatória.

3.

A suspensão imediata da exigibilidade do imposto de renda, em sede liminar, configura perigo de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 300,
caput
e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627 (referidas pela parte agravante); TJMT, N.U 1009068-03.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1020120-30.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizabete Pereira Vieira de Oliveira contra decisão proferida pelo MM. Juiz dos Juizados Especiais de Sorriso que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito e com pedido de tutela de urgência (Processo no 1008684-17.2025.8.11.0040), indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, bem como a necessidade da realização do contraditório para melhor análise da questão.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é aposentada pelo Governo do Estado de Mato Grosso desde 23/02/2012 e que, antes do início do recebimento do benefício de aposentadoria, em 11/10/2005, foi diagnosticada como portadora de doença grave (Hanseníase – CID A30.9), conforme relatórios médicos acostados aos autos.

Sustenta que, apesar da patologia grave diagnosticada, continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física, situação que onera ainda mais sua renda, já que possui gastos excessivos com exames, acompanhamentos médicos e medicamentos para o tratamento da doença.

Argumenta que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, prevê a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de hanseníase, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 598 e 627, que dispensam a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda e afastam a exigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, respectivamente.

Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a continuidade dos descontos em folha reduz o montante de subsistência da agravante, comprometendo sua mantença diária e o custeio do tratamento de saúde.

Requer a concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 295241393.

O agravado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em manifestação de ID 307012371, entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público, social ou de incapaz que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência, cabe tão somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em análise, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que a matéria objeto do pedido possui natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da causa e dependendo de dilação probatória.

De fato, o pedido recursal se confunde com o mérito da ação principal, onde o reclamado exerceu totalmente o contraditório e a ampla defesa quando da apresentação da contestação, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor análise da questão.

Como é cediço, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, embora a agravante tenha apresentado documentos que comprovam o diagnóstico de hanseníase, a análise acerca do direito à isenção do imposto de renda demanda maior dilação probatória, especialmente quanto à verificação dos requisitos legais previstos no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Ademais, o § 3o do art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada
não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica no presente caso, uma vez que a concessão da medida implicaria na imediata suspensão dos descontos do imposto de renda nos proventos da agravante, antecipando-se o próprio mérito da demanda.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, no qual a Agravante buscava suspender o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n.o CGE-PRO-2024/01426, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso. A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, especificamente a probabilidade do direito e o perigo da demora;
(ii) estabelecer se o pedido liminar da Agravante se confunde com o próprio mérito do Mandado de Segurança, o que inviabilizaria a antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PAR impugnado ainda se encontra em fase inicial de instrução, não havendo, até o momento, imposição de sanção ou restrição concreta e imediata à esfera jurídica da Agravante, o que afasta a configuração do periculum in mora.

Alegações de nulidades ou vícios no procedimento administrativo podem ser debatidas no curso regular do Mandado de Segurança ou nas vias processuais adequadas, sem necessidade de antecipação dos efeitos pretendidos nesta fase preliminar.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a invalidade do ato, o que não restou configurado nos autos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a concessão de medida liminar quando o pedido se confunde com o próprio mérito do Mandado de Segurança, principalmente quando ausentes elementos que afastem a presunção de legalidade do ato impugnado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A suspensão de Processo Administrativo de Responsabilização em fase inicial não se justifica na ausência de sanção concreta ou restrição vigente.

É inviável a concessão de tutela de urgência quando o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação principal e quando não afastada a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25.727/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 04.09.202

(N.U 1009068-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. AUMENTO DE VAGAS.
NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação imediata dos recorrentes em concurso público, regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, para os cargos de Assistente Social e Agente Penitenciário.

II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de liminar para nomeação imediata de candidatos aprovados em cadastro de reserva, à luz do aumento de vagas em razão da ampliação de unidades prisionais.

III. O pedido de nomeação e posse em cargo público configura medida de cunho satisfativo, vedada em sede de tutela de urgência, pois esgota o mérito da ação principal, conforme o artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992
. Além disso, a análise do aumento de vagas demanda dilação probatória, inviável no atual estágio processual.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
É vedada a concessão de liminar com efeito satisfativo em sede de tutela de urgência, quando o pedido se confunde com o mérito da ação principal, e demanda dilação probatória
".

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento no 5201436-10.2022, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, DJe 04/07/2022; TJ-PB, Agravo de Instrumento no 0802133-27.2019.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, DJe 03/06/2019.

(N.U 1020120-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (grifei).

Portanto, a concessão da tutela provisória que antecipa, de forma irreversível, os efeitos do provimento jurisdicional definitivo, quando a matéria em discussão se confunde com o próprio mérito da ação principal, tornando inviável a sua concessão em sede de cognição sumária sem dilação probatória.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025